Tribunal: TJBA
Processo: 2001317-64.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001317-64.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo em execução penal interposto contra decisão que, após o trânsito em julgado da condenação, revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida em sede cautelar e determinou o recolhimento da sentenciada para início do cumprimento da pena em regime fechado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a manutenção da prisão domiciliar, após o trânsito em julgado, para sentenciada condenada por homicídio qualificado, em regime inicial fechado, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos. III. Razões de decidir 3. Com o trânsito em julgado da condenação, encerra-se a fase cautelar, tornando inaplicável o art. 318 do Código de Processo Penal, passando a incidir a disciplina própria da Lei de Execução Penal. 4. O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a prisão domiciliar aos apenados em regime aberto, não sendo admitida sua extensão automática aos regimes mais gravosos. 5. A condenação por homicídio qualificado, crime praticado com violência extrema, afasta a incidência das hipóteses excepcionais de prisão domiciliar reconhecidas pela jurisprudência, inclusive à luz do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/SP. 6. A concessão da benesse, no caso, implicaria indevida antecipação de progressão de regime e criação de modalidade de cumprimento de pena não prevista no ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “É inviável a manutenção da prisão domiciliar após o trânsito em julgado da condenação, quando a sentenciada cumpre pena em regime inicial fechado por crime cometido com violência, sendo inaplicável o art. 318 do CPP e restrita a hipótese do art. 117 da LEP aos beneficiários do regime aberto.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, art. 318; LEP, art. 117; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 883.177/SP; STJ, AgRg no HC 905.573/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2001317-64.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS, nos termos do voto do relator.